Tribunal: TJDFT
Processo: 0710583-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710583-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLISON VINICIUS DE BRITO ALMEIDA AGRAVADO: ZILMA DE JESUS CASTRO 88378039153 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARLISON VINICIUS DE BRITO ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0004839-21.2013.8.07.0009) oposto em desfavor de ZILMA DE JESUS CASTRO, desconstituiu a penhora sobre o imóvel de propriedade da executada, nos seguintes termos: “(...) De início, defiro a gratuidade de justiça em favor da executada. ANOTE-SE. Cuida-se de pedido de desconstituição da penhora do imóvel, tendo em vista a alegação da executada de que o bem penhorado pela decisão ID n. 62909981 é bem de família, à luz da Lei n. 8.009/90. Da análise da documentação acostada em ID n. 106941850, tenho que merece ser acolhido o requerimento da executada, haja vista que restou demonstrado que o bem penhorado é o imóvel residencial da executada, de sorte a atrair a incidência do art. 1o da Lei n. 8009/90. No tocante a impugnação da parte credora, nada obstante pedir a manutenção da penhora do imóvel, observo que pelos documentos acostados pela parte executada o imóvel penhorado é seu único bem e a inexistência de móveis e a construção que está sendo realizada no bem não servem para demonstrar que a penhora deve ser mantida. Caberia ao exequente, diante da robusta prova apresentada pela executada, comprovar que a executada possui outro bem imóvel ou apresentar outra razão apta a justificar a manutenção da penhora deferida. Diante disso, rejeito a impugnação da parte credora. Isto posto, reconheço a impenhorabilidade do bem objeto de constrição, para desconstituir a penhora realizada em ID n. 62909981. (...) id. 34171303 - Pág. 2 Irresignado, o Agravante interpõe o presente recurso e, em suas razões recursais (Id. 34171299), defende que, embora a Agravada tenha acostado certidões cartorárias que indicam que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade no Distrito Federal, deixou a recorrida de comprovar que o referido bem serve, inequivocamente, de residência própria ou de sua família, não havendo, ainda, qualquer alegação no sentido de que eventuais frutos se destinam à subsistência familiar. Nesse contexto, assevera não bastar, para a caracterização de um imóvel como bem de família, a simples alegação da parte interessada de que o imóvel serve de moradia própria ou da família, sendo imperioso a respectiva comprovação, sobretudo diante da certidão do Sr. Oficial de Justiça, em cumprimento ao mandado de avaliação, em que certificou estar o imóvel penhorado desocupado. Ressalta o Agravante que o laudo de avaliação atesta que o imóvel necessita de reforma, possui cômodos em fase inicial de construção e, nem sequer, possui móveis ou armários, o que reforça a alegação de que o imóvel se encontra desocupado e não serve de moradia à agravada/executada ou à sua família. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Pugna, nesses termos, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com a manutenção da penhora efetivada sobre o imóvel localizado no Setor DNOCS, Quadra 3, Conjunto 2, Casa 12, Sobradinho/DF e consequente prosseguimento dos atos necessários para satisfação do crédito. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita (id. 34171302 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso está prevista no artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, desde que a decisão agravada produza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para desconstituir a penhora sobre o imóvel em questão, decorreu do entendimento de que o referido bem seria destinado para residência da executada, circunstância apta a atrair a impenhorabilidade contida no art. 1o, da Lei 8.009/90. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque, na hipótese, nesta análise não exauriente, própria deste momento processual, observa-se houve certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça, em cumprimento ao mandado de avaliação, em que atesta não ter localizado moradores no imóvel em discussão, estando aparentemente desocupado há alguns anos, consoante informações de vizinhos (id. 34171307 - Pág. 2), situação que foi certificada nas quatro diligências realizadas para avaliação do bem (id. 34171307 - Pág. 1/4 e id. 34171308 - Pág. 1). Deste modo, entendo que a questão acerca da impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, precisa ser melhor esmiuçada, devendo passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados. Nesse cenário, a continuidade do andamento processual na origem, com a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel, ordenada pelo Juízo a quo, tem a aptidão de causar prejuízos ao Agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Com estas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar a suspensão do andamento processual na origem, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Dê-se ciência ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora